Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-02.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO E DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. EC 113/2021. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. De acordo com o artigo 3o da EC 113/2021, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.
2. Verificada a ausência de indicação do índice a ser aplicado na atualização dos danos morais arbitrados, os embargos de declaração devem ser acolhidos para que seja sanado o vício.
3. Embargos conhecidos e providos.